Tribunal: TCU
Processo: 016.048/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2348/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1968/2021-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em cumprimento a determinação contida no item 1.6; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Secretaria da Educação e do Esporte do Estado do Paraná (Seed/PR); e c) restituir os autos à SecexEducação para que realize novo ciclo de monitoramento do plano de ação objeto do item 1.6 do Acórdão 1968/2021-TCU-Plenário , após março de 2023. 1. Processo TC- Processo 016.048/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 005.176/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Governo do Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.